Tribunal: CARF
Processo: 11020.723273/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723273/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.559 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
TRACKSUL CONTAINERS PLÁSTICOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS. Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a
empresa que possua débito com a Fazenda Pública Federal, Estadual ou
Municipal cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não demonstrada a
regularidade dos débitos no prazo assinalado..
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MIRCROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES
NACIONAL).
COMPETÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a constitucionalidade e/ou a
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar as regras vigentes.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723273/2015-07
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723273/2015-07

Relatório

Trata o presente processo administrativo fiscal de exclusão da contribuinte acima identificada
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, em razão de débitos para com a Fazenda Pública
Federal cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, nos termos do Ato Declaratório Executivo
(ADE) da DRF/CXL de n.o 1608768 (fls. 17), de 1o de setembro de 2015, fundamentado nos termos
do art. 17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123, de dezembro de 2006, considerando os seguintes
débitos em aberto, havendo duas inscrições na Dívida Ativa da União (de n.os 00000000515001894 e
0000000051501895) e de débitos apurados na sistemática do Simples Nacional (períodos de
apuração 4, 6 a 8 e 12/2009, 1 a 12/2010, 1 a 9 e 11/2011, 1 a 12/2012, 1 a 12/2013, 1 a 12/2014 1 a
6/2015).

Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de fls 2/16, na qual
argumenta, em síntese:

a) aduz que o ato de exclusão é um retrocesso, pois exclui uma empresa por eventual
inadimplência, sendo no mínimo contraditório, uma vez que se trata de medida
desproporcional;
b) a Constituição Federal determinou tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte;
c) assegura que inexiste na Lei Complementar 123/2006 determinação legal que respalde a
exclusão do Simples Nacional por inadimplência;
d) assevera que a exclusão do Simples Nacional viola, no presente caso, o princípio da
legalidade, uma vez que não incorreu em motivos que ensejam a exclusão.
e) complementa: deste modo, é inconstitucional a regra que prevê a exclusão de empresa em
débito com a Fazenda Pública do regime simplificado de tributação, nos termos dos artigos
30, inciso II, c/c o art. 17, inciso V, ambos da Lei Complementar 123/2006, por afronta aos
dispositivos da Constituição Federal que asseguram tratamento diferenciado e favorecido às
micro e pequenas empresas.
f) o ato excludente também viola os princípios da livre iniciativa e da função social da empresa:
a livre iniciativa é conceito extremamente amplo, não se esgotando na liberdade econômica
ou liberdade de desenvolvimento da empresa. O termo expressa a liberdade propriamente
dita, e, no sentido em que foi inserido na Carta Constitucional dá a entender que se trata de
liberdade para, dentro dos ditames legais, exercer qualquer forma de trabalho, produção ou
circulação de bens ou serviços.
g) aponta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da
menor onerosidade e da proporcionalidade.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todo os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723273/2015-07

motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.

ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016.

EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva do débito motivador.

EXCLUSÃO
POR
MOTIVO
DE
DÉBITOS
EM
COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A corte máxima já se pronunciou favoravelmente, em decisão de repercussão
geral, pela constitucionalidade da exclusão do Simples Nacional por motivo da
existência de créditos tributários não suspensos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Irresignada com a citada decisão, a contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso
Voluntário alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, destacando-se os
seguintes pontos:

- que a Constituição Federal determina que os entes federativos dispensem às
microempresas e às empresas de pequeno porte um tratamento jurídico diferenciado, visando
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações;
- que o legislador elegeu a microempresa e a empresa de pequeno porte como fatores de
desenvolvimento econômico, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, de acordo com os
ditames da “justiça social”;
- que a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional ofende ao princípio da
legalidade à medida que a existência de pendências não seria motivo para a penalidade;
- que o ato de exclusão ora atacado atenta contra o livre exercício da atividade
econômica;
- que há interesse social na manutenção da empresa;
- que há inconstitucionalidade de sanções administrativas restritivas de direitos para a
cobrança de tributos;
- reitera a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa, da menor onerosidade e da proporcionalidade; e, ao final,
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723273/2015-07

- requer a total procedência do recurso voluntário para visando a desconstituição do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/CXL n.o 1608768, mantendo-se, consequentemente, a
empresa no regime do Simples Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário foi protocolado tempestivamente e dele o reconheço.

A contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/CXL
n.o 1608768, de 1o de setembro de 2015 (fls. 17), pelo qual tomou ciência de sua exclusão do regime
de apuração do Simples Nacional em razão da existência de débitos perante à Fazenda Pública
Federal – inscritos em Dívida Ativa, inclusive – cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.

O ato de exclusão da empresa do Simples Nacional encontra-se fundamentado na
legislação que rege a matéria, Lei Complementar no 123/2006, dispõe que:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débitos com o Instituto Nacional de Seguridade Social –
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
(...)

Ora, a legislação pertinente ao Simples Nacional é clara ao não permitir que
Contribuintes com débitos junto ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal
recolham os tributos por estes devidos na forma do aludido regime de apuração, visando estimular o
adimplemento das obrigações tributárias no prazo legal.

Importa consignar que, uma vez cientificado da existência de débitos cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é facultado à contribuinte a possibilidade de regularizá-la no prazo
de 30 (trinta) dias. Vejamos:

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do “caput” do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão.
(...)

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723273/2015-07

Tem-se, pois, que a legislação confere um certo prazo para que a contribuinte possa
adotar às medidas que julgar necessárias para ver regularizada a sua situação e, consequentemente,
manter a condição de optante pelo Simples Nacional. A exclusão, portanto, só se opera quando
decorrido in albis o prazo legal.

Pela análise dos documentos do caso em tela, verifica-se que a contribuinte,
devidamente cientificado do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/CXL n.o 1608768, não
comprovou, até a apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, qualquer causa de suspensão
ou de extinção dos créditos tributários que ensejaram a aplicação da penalidade, nos termos dos arts
151 e 156 do Código Tributário Nacional, respectivamente.

Portanto, comprovada a existência de débitos cujas exigibilidades não estejam
suspensas, a exclusão da contribuinte do regime de apuração do Simples Nacional se impõe, como
decorrência do princípio da legalidade.

Da análise da situação do contribuinte, não há como acolher o recurso voluntário ora
apreciado, pois isso acarretaria em inobservância ao princípio da isonomia, à medida que seriam
mantidos no regime do Simples Nacional os contribuintes com situação regular, aueles que não
possuem débitos exxigíveis para com o INSS ou para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, e outro com pendências junto à Fazenda Pública Federal, o que não se pode admitir.

Nesse cenário, passa-se a análise da argumentação deduzida pela contribuinte.

1. DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

O regime de apuração pelo Simples Nacional, instituído pela Lei n.o 9.317/1996 –
alterada pela Lei Complementar n.o 123/2006 – representa uma oportunidade para as micro e
pequenas empresas, à medida que possibilita o recolhimento único dos tributos e uma carga tributária
reduzida, como forma de estimular a manutenção destas pessoas jurídicas.

Por se tratar de um benefício concedido às micro e pequenas empresas, impõe-se a
observância de certos requisitos para o ingresso e para a manutenção destas no aludido regime. Não
há que se falar em observância dos requisitos apenas para o ingresso na sistemática do Simples
Nacional, mas sim durante toda a “vida” da pessoa jurídica, em homenagem ao princípio da
isonomia.

Conforme exposto alhures, não se pode permitir que contribuintes em situações
distintas gozem do mesmo benefício. Em outras palavras, não há espaço para a manutenção de um
benefício tributário para aqueles que se encontram em situação regular perante o fisco e para aqueles
que apresentam pendências não regularizadas. Aqui, busca-se tratar os iguais de forma igualitária e
os desiguais na medida de sua desigualdade.

Equivocadamente, a contribuinte alega retrocesso em sua exclusão do Simples
Nacional, sob o argumento de que a Constituição Federal e diversas Leis Federais a regularização
dos contribuintes que deixam o trabalho informal. De fato, há um estímulo para a constituição e a
manutença das micro e pequenas empresas, como a opção pelo Simples Nacional e a possibilidade de
regularização de suas pendências no prazo de 30 (trinta) dias da cientificação do ato da autoridade
administrativa.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723273/2015-07

Não há desproporcionalidade na penalidade aplicada, pois, se assim não fosse, estar-
se-ia estimulando o inadimplemento de obrigações tributárias, de tal sorte que os cofres públicos
ficariam desfalcados, o que comprometeria a própria atividade do Estado.

A imposição da penalidade, só configurada com a inércia da pessoa jurídica em
relação às pendências apuradas, tem por objetivo as boas práticas tributárias, o que inclui o
adimplemento das obrigações principais e acessórias. De outra forma, estaria instalado o caos na
seara tributária.

Logo, não assiste razão à contribuinte no que tange ao suposto retrocesso decorrente
de sua exclusão do regime de apuração pelo Simples Nacional.

2. DO TRATAMENTO CONSTITUCIONAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A contribuinte alega que a Carta Magna determina aos entes federativos dispensarem
um tratamento jurídico diferenciado às micro e pequenas empresas, assim definidas em lei, como
forma a defender a sua manutenção no Simples Nacional.

Não obstante a Constituição Federal determine um tratamento especial, em
homenagem ao princípio da isonomia e como forma de estimular a produção de riquezas e a geração
de trabalho, certo é que o referido estímulo encontra certas barreiras no próprio ordenamento
jurídico. No caso em tela, a regularidade fiscal se impõe como uma condição para a manutenção de
benefícios destinados àqueles que necessitam destes incentivos.

Nesse sentido, não há que se falar em ofensa ao princípio da dignidade humana como
defesa à manutenção de um benefício perdido por inobservância da legislação tributária. Em outras
palavras, a autoridade administrativa não incorreu em atos ilegais ou que importem em extinção das
atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica.

No entanto, a contribuinte argumenta que, após o seu ingresso no Simples Nacional,
sua exclusão apenas poderia ocorrer pela ocorrência de algum dos atos previstos nos arts. 28 a 32 da
Lei Complementar 123/2006, de tal sorte que inexistiria determinação legal que autorizasse a
exclusão como decorrência do inadimplemento de obrigações tributárias principais.

Tal argumento, contudo, não deve prosperar, pois, segundo o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar n.o 123/2006 – transcrito alhures – é cristalino ao prever que as pessoas jurídicas
possuidoras de débitos tributários exigíveis não poderão recolher seus impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional, de tal sorte que todos os contribuintes necessitam atender a certos
requisitos, tais como a regularidade fiscal, para o seu ingresso e a sua manutenção no aludido regime.

Frise-se que o ingresso de empresa no Simples Nacional não representa o direito
adquirido de manter essa situação em qualquer situação. Se assim fosse, os diversos contribuintes
optantes do Simples Nacional teriam um cheque em branco para atuar sem a observância das regras
tributárias, o que acarretaria caos aos cofres públicos e inviabilizaria a atividade estatal.

Dessa forma, não assiste razão à contribuinte.

3. DA SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723273/2015-07

Visando afastar a pena de exclusão do regime de apuração pelo Simples Nacional, a
contribuinte alega ofensa ao princípio da legalidade do ato administrativo e a inconstitucionalidade
do disposto no art. 17, inciso V, da LC 123/2006. No entanto, tais alegações não merecem prosperar,
conforme se passa a demonstrar.

No que toca ao princípio da legalidade, importa consignar que a atuação da
administração pública encontra-se pautada pela estrita legalidade. Ou seja, o Estado, via de regra, só
pode atuar nos exatos termos da Lei.

Em relação ao Simples Nacional, por exemplo, não há espaço para a
discricionariedade de autoridade administrativa tendente a escolher os contribuintes que possuem
direito a ingressar ou não no aludido regime; não há discricionariedade para a aplicação da
penalidade de exclusão em razão de pendências exigíveis junto aos respectivos Fiscos, mas a estrita
observância dos termos da Lei Complementar n.o 123/2006.

Conforme exposto alhures, o art. 17, inciso V, da referida Lei Complementar prevê a
impossibilidade de recolhimento de tributos pelo Simples Nacional por contribuintes com débitos
exigíveis perante o INSS e às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Visando dar efetividade ao dispositivo supracitado, a própria Lei Complementar
123/2006 atribuiu competência à Receita Federal do Brasil (RFB) e aos demais entes federativos para
fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias de optantes pelo Simples Nacional, o
que se verifica pela leitura do art. 33 da Lei Complementar n.o 123/2006. Ressalte-se que este
dispositivo é reafirmado pelos arts. 75 e 76 da Resolução CGSN n.o 94 de 2011.

Portanto, estando a penalidade prevista em Lei e aplicada pela autoridade
administrativa competente, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

Por seu turno, quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar n.o 123/2006, cumpre ressaltar que não cabe à autoridade administrativa apreciar o
atendimento dos pressupostos constitucionais das legislações tributárias. Tal atividade é de
responsabilidade do Poder Judiciário.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento no sentido da
constitucionalidade do aludido dispositivo, o que ocorreu quando do julgamento do julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 627543/RS, ao qual foi atribuída repercussão geral. No julgamento, o
plenário da Corte Suprema acompanhou o relator, o ministro Dias Toffoli, por maioria de votos.
Vejamos a ementa do acórdão proferido:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.

Microempresas e empresas de pequeno porte. Tratamento diferenciado.

SIMPLES NACIONAL. ADESÃO. DÉBITOS FISCAIS PENDENTES. LEI
COMPLEMENTAR N.o 123/06. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com
que
o
sistema
tributário
nacional
concretizasse
diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas de
pequeno porte. A Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723273/2015-07

2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III,
d, e parágrafo único; 170, IX, e 179 da Constituição Federal, visa à
simplificação e à redução das obrigações dessas empresas,
conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual
guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor
capacidade contributiva e menor
poder
econômico, sendo
desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam
aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais participariam
do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois
se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores
individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de
se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo, nem
como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício da
atividade econômica.
Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas
de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso Extraordinário não provido.

A decisão acima colacionada é cristalina ao confirmar a constitucionalidade do
disposto no art. 17, inciso V, da LC 123/2006 como medida de isonomia e estímulo à
competitividade de empresas que gozam dos benefícios do Simples Nacional.

Portanto, neste ponto, igualmente, não assiste razão à contribuinte.

4. DA SUPOSTA OFENSA AO EXERCÍCIO DA LIVRE ATIVIDADE ECONÔMICA E
DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

A contribuinte alega, outrossim, que a penalidade aplicada pela autoridade
administrativa, embasada no art. 17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123/2006, representaria uma
restrição ao direito constitucional de livre exercício de atividade econômica.

Conforme amplamente consignado alhures, o regime de apuração pelo Simples
Nacional representa um benefício concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, em
atenção às disposições constitucionais acerca das referidas empresas. Nesse cenário, busca-se
conferir certa vantagem às empresas com menor capacidade econômica.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723273/2015-07

Ora, a Constituição Federal visa conferir competitividade àqueles que se encontram
em igual situação de menor capacidade econômica. Assim, é necessário que o universo de
contribuintes optantes pelo Simples Nacional esteja abrangido pelas mesmas condições tributárias.
Ou seja, não se pode admitir o inadimplemento de obrigações tributárias por alguns desses
contribuintes, ao passo que outros cumprem fielmente com as devidas obrigações.

Tolerar um quadro de desigualdade entre contribuintes que se encontram em situação
tão igual representaria afronta ao próprio sistema econômico, pois representaria a quebra na
competitividade entre contribuintes que necessitam de incentivos para a manutenção da atividade
empresarial.

A decisão proferida pelo STF nos autos do RE n.o 627543/RS/ cujo voto relator do
ministro Dias Toffoli encontra-se acima transcrito, é clara ao afirmar que a exclusão do Simples
Nacional de contribuintes com débitos fiscais representa observância ao princípio da isonomia à
medida que busca equilibrar a situação daqueles que se encontram em igual situação, como forma a
estimular o comércio.

Igualmente, o ato administrativo não representa ofensa ao princípio da função social
da empresa, pois não há qualquer direito absoluto, tampouco um cheque em branco para que as
empresas possam escusar-se do cumprimento de suas obrigações.

Impõe-se, portanto, o afastamento das alegações da contribuinte.

5. DA SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA MENOR ONEROSIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE

Em seu recurso, a contribuinte lança mão de princípios de forma vaga, não havendo
qualquer relação com a realidade fática.

Frise-se que o ato administrativo atacado pela contribuinte está embasado na Lei
Complementar n.o 123/2006, conforme amplamente exposto alhures, e menciona a razão da exclusão
desta do regime do Simples Nacional (existência de débitos cuja exigibilidade não se encontra
suspensa, o dispositivo legal violado, o prazo para regularização das pendências e para apresentação
da Manifestação de Inconformidade) de tal sorte que não se verifica qualquer prejuízo aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ora, se o ato administrativo se encontra bem fundamentado, tanto que oportunizou a
apresentação de Manifestação de Inconformidade à DRJ, não há como acolher alegação vaga de
ofensa ao direito de defesa da contribuinte.

Frise-se que a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE) também é bastante clara e não acarreta quaisquer prejuízos ao direito de
defesa da contribuinte, tanto que o presente recurso voluntário encontra-se em análise.

Igualmente, não se vislumbra ofensa ao aludido princípio da menor onerosidade, pois
à contribuinte foi oportunizado prazo para regularização de suas pendências junto à Fazenda Pública
Federal, o que inviabilizaria a aplicação da penalidade de exclusão do Simples Nacional.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723273/2015-07

Transcorrido in albis o prazo de 30 (trinta) dias, a exclusão da contribuinte, em razão
da existência de pendências exigíveis, se impõe como forma de respeito ao princípio da isonomia o
que, inclusive, já foi apreciado pelo próprio STF.

Outrossim, a penalidade aplicada à contribuinte não representa afronta ao princípio da
proporcionalidade. Muito pelo contrário, o ato administrativo de exclusão de contribuintes do
Simples Nacional representa observância aos princípios da legalidade e da isonomia, como bem
reconhecido pelo STF nos autos do RE n.o 627543/RS.

Portanto, não assiste razão à contribuinte em suas alegações recursais, pelo o que se
torna necessário negar provimento ao seu recurso.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital